Tribunal: STF
Processo: Rcl 58161
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. REAUTUAÇÃO. 
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Kirton Bank S.A. — Banco Múltiplo e outros, em face de decisão proferida por desembargador integrante da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no Agravo de Instrumento nº 4001582- 76.2023.8.04.000, pela qual teria sido contrariado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
2.   Em 03/11/2023, neguei seguimento à reclamação por entender que não houve o afastamento indevido de dispositivos do Código de Processo Civil, tampouco violação ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
3.  Por meio da Petição STF nº 126.971, de 2023, os reclamantes opuseram embargos de declaração, por meio do qual alegam contradição na decisão recorrida quanto ao pronunciamento sobre a matéria de fundo.
 
4.   Considerando o nítido caráter infringente da fundamentação e do pedido recursal, recebo os embargos de declaração como agravo regimental, por aplicação do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil c/c art. 317, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
 
5. Intimem-se as partes recorrentes para, querendo, complementarem as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 317, § 1º, do RISTF, e do art. 1.021, § 1º, do CPC, no prazo previsto de 5 (cinco) dias.
 
 
6.   Decorrido o prazo, intimem-se as partes agravadas para, querendo, manifestarem-se sobre o recurso no prazo legal (art. 1.021, § 2º, do CPC).
 
7.      Reautue-se o presente recurso como agravo regimental.

Publique-se.

Brasília, 6 de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator